Tribunal: STF
Processo: ARE 1584629
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. RECURSOS DEFENSIVOS. CONDENAÇÃO AO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. Apelação defensiva não conhecida nesta parte, pois, deveras, não houve condenação a verba reparatória prevista no artigo 387, inciso IV, CPP, de maneira que nada havia a impugnar. PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO POR VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 226, CPP. INOCORRÊNCIA. Reconhecimento fotográfico amparado por outro elementos de prova e realizado de acordo com a lei. Necessidade de averiguação do caso concreto acerca da observância das diretrizes para a realização do procedimento previsto no art. 226, do Código de Processo Penal. Ademais, o procedimento de reconhecimento pessoal é destinado às vítimas ou às testemunhas, jamais aos policiais que investigam os fatos criminosos. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. INOCORRÊNCIA. Afora a situação de flagrância, conforme jurisprudência do STJ, não há nulidade na busca e apreensão efetuada por policiais, sem prévio mandado judicial, em apartamento/ casa que não revela sinais de habitação, nem mesmo de forma transitória ou eventual, se a aparente ausência de residentes no local se alia à fundada suspeita de que o imóvel é utilizado para a prática de crime permanente. PRELIMINAR. NULIDADE POR VIOLAÇÃO À CADEIA DE CUSTODIA. NÃO ACOLHIDA. Impor-seia, para a existência e possível reconhecimento da quebra da cadeia de custódia, a demonstração da manipulação indevida ou adulteração do conteúdo analisado, o que, in casu, não restou evidenciado. PRELIMINAR. COLABORAÇÃO PREMIADA. Tratando-se o acordo de colaboração premiada de ato personalíssimo, a legitimidade para questionar sua legalidade é restrita às partes que o celebraram. PRELIMINAR. SUSPEIÇÃO DO JUIZ. Alegações que deveriam ter sido arguidas na primeira oportunidade em que a parte manifestou-se nos autos. Trata-se de eventual nulidade relativa, a qual deve ser arguida imediatamente, sob pena de precluir o direito do interessado. A asserção concernente à quebra de imparcialidade do magistrado é algo sério e que requereria elementos de convicção muito mais efetivos do que a pura especulação, destacadamente porque não está compreendido no conceito de ampla defesa a possibilidade de amplos ataques à figura do juiz MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. Comprovadas suficientemente, no curso da instrução processual, a autoria e materialidade delitiva, de rigor a manutenção da condenação dos apelantes. A autoria dos crimes de latrocínio restou provada pelo conjunto de provas angariadas ao feito. Depoimentos da vítima, testemunhas, somadas a colaboração premiada, além do conteúdo obtido em um dos celulares apreendidos em poder do investigados, restaram evidente o envolvimento dos acusados com as prática delitiva imputada na denúncia. Manutenção das condenações. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DE PENA. DETRAÇÃO. Corretos os fundamentos exarados na sentença quanto à consideração negativa das vetoriais apontadas na fixação da pena, pois as particularidades dos fatos exigem maior reprimenda, cuja necessidade está devidamente fundamentada. O regime inicial de cumprimento de pena segue fixado no fechado e as questões atinentes à detração ficam ao encargo do Juízo da Execução competente. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Apelante, representado por advogado particular, não demonstrou ao longo do feito sua hipossuficiência capaz de não suportar as despesas processuais. PREQUESTIONAMENTO. Prequestionamento dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais deduzidos. RECURSO DO APELANTE LUCAS CONHECIDO EM PARTE. PRELIMINARES REJEITADAS. APELOS DESPROVIDOS.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, XXXVII, LIV e LVII,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).

No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 8 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente